Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Fixada a pena entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, para réu primário, sem análise negativa de circunstâncias judiciais, o regime inicial é o semiaberto.
3. Recurso conhecido e desprovido.